Tribunal: TJES
Processo: 5001080-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001080-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIDAS S.A.
AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO VITÓRIA REPARAÇÃO LTDA e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PELA RÉ.
DECISÃO RECORRIDA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
- “
Nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (STJ - REsp 1947697/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

II
- Especificamente quanto ao requisito do esbulho possessório, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, devidamente chancelada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, professa a compreensão de que a sua caracterização resulta da circunstância decorrente da ilegal retenção de veículo por oficina diante do não pagamento de serviço prestado, não possuindo amparo no ordenamento jurídico pátrio esse tipo de autotutela.

III
–
In casu
, os documentos carreados à demanda de origem revelam que o veículo objeto da lide pertencente à Recorrente –
veículo marca
Renault, modelo Kwid Zen 10MT, cor branca, ano fabricação 2020, ano modelo 2021, placa QXQ-7F93, Renavam 01224108660 [DUT – id. 8617056 de origem] – foi entregue à Recorrida, a qual, a despeito de notificada extrajudicialmente pela Recorrente em 16/06/2021 (id. 2127333, p. 01), não teria, a princípio, procedido a sua restituição.

IV
- Na espécie, resulta incontroverso que o veículo objeto da lide foi entregue à Oficina Recorrida. Por outro lado, há substanciosa controvérsia se tal bem foi posteriormente devolvido à Recorrente, de modo que cabe a Recorrida comprovar a referida alegação, que, decerto, exige profícua dilação probatória, já que o e-mail (id. 3691776) acostado à Contraminuta recursal apenas revela que a Recorrente lhe teria comunicado que a retirada do carro estava agendada para o dia 07/09/2020. Entretanto, não há prova de que o veículo foi entregue efetivamente à transportadora indicada pela Recorrente, o que deverá ser apurado por meio da oportuna instrução probatória. Neste passo, até que o aludido aspecto fático seja seguramente demonstrado na demanda de origem, não se faz possível afastar a configuração do esbulho possessório a ponto de autorizar a revogação da Medida Liminar.

V
- Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida, confirmando-se o efeito ativo ao seu tempo deferido neste Juízo
ad quem
, no sentido de conceder a Medida Liminar de Reintegração de Posse do
veículo

marca
Renault, modelo Kwid Zen 10MT, cor branca, ano fabricação 2020, ano modelo 2021, placa QXQ-7F93, Renavam 01224108660, sem prejuízo
da
profícua dilação probatória
na demanda de origem
quanto à alegação da Recorrida que teria devolvido o sobredito bem móvel à Recorrente antes mesmo da propositura da demanda judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

UNIDAS S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2127283) proferida pelo
Juízo 3ª Vara Cível de Serra
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta pela Recorrente em face de
CENTRO AUTOMOTIVO VITÓRIA REPARAÇÃO LTDA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do veículo objeto da lide.

A Recorrente narra que “
pretende a concessão de ordem liminar de

reintegração de posse do veículo
Renault Kwid Zen 1.0 4P 20-21, placa QXQ7F93
, que desde 19/06/2020 está indevidamente em posse da Ré
”.

Salienta que “
exerce atividade comercial no ramo de locação de veículos, locações essas realizadas em diversas modalidades
”.

Destaca que “
e
m 18/06/2020, após o veículo ter se envolvido em um acidente de trânsito, foi entregue à Agravada em decorrência de um guincho 24 (vinte e quatro) horas, solicitado sem prévia autorização da Autora, motivo pelo qual se iniciaram as negociações para devolução do mencionado veículo. Ocorre que, após ter ciência da localidade do veículo e após a solicitação de imediata devolução, a Agravante foi surpreendida pela comunicação da Agravada que só devolveria o veículo após o pagamento das diárias utilizadas, que totalizam o montante de R$ 9.838,45 (nove mil e oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos)
”.

Aduz que “
em que pese a UNIDAS ter informado que o veículo foi encaminhado à

oficina da agravada sem prévia autorização, motivo pelo qual o pagamento pretendido é totalmente abusivo e indevido, a oficina CENTRO AUTOMOTIVO VITÓRIA DA REPARAÇÃO manteve a retenção ilegal do veículo, se recusando em realizar a devolução
”.

Defende que “
cumpriu todos os requisitos contidos no artigo 561, do Código de Processo Civil, demonstrando o esbulho possessório do bem que lhe pertence e, portanto, fazendo jus ao
mandado de reintegração de posse, em caráter liminar, nos termos do quanto exposto no artigo 562, também do código de Processo Civil
”.

Sustenta que “
a oficina não poderia exercer o direito de retenção sob a alegação de falta de pagamento da diária, pois, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, tal providência é permitida ao possuidor de boa-fé, mas não ao mero detentor do bem. Ademais, o prestador de serviços não pode pretender reter bens do devedor de forma a coagi-lo ao pagamento da dívida - salvo raras exceções previstas em lei, como aquelas do art. 776 do CC. A autotutela, desde que o Estado monopolizou a jurisdição, foi abolida, inclusive é tipificado como crime o exercício arbitrário das próprias razões. Por outro lado, o Estado põe à disposição do credor meios judiciais para a cobrança de dívidas, de tal sorte que cabe a este propor a ação competente para cobrar o que lhe é devido em razão dos serviços prestados
”.

Alega que “
a concessão da medida liminar pleiteada se faz necessária, haja vista os enormes prejuízos que estão sendo suportados pela Agravante, uma vez que está sendo impossibilitada de disponibilizar seu veículo a terceiros, deixando de exercer sua atividade empresarial. É evidente que a Agravada está enriquecendo-se ilicitamente, gerando prejuízos à Agravante que tenta desde que teve ciência que seu veículo foi para a oficina, sem sua autorização, reaver o bem além do iminente risco de perecimento do veículo que, certamente, não está sendo utilizado da forma correta
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo “
para que seja deferida medida liminar de reintegração de posse, sem oitiva da Agravada, haja vista cumprimento de todos os requisitos necessários para prosseguimento da reintegração de posse
”, e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2145691), deferindo o efeito ativo
“
para conceder a medida liminar de reintegração de posse do
veículo marca
Renault, modelo Kwid Zen 10MT, cor branca, ano fabricação 2020, ano modelo 2021, placa QXQ-7F93, Renavam 01224108660, cabendo ao Juízo a quo adotar as providências necessárias ao integral cumprimento deste comando
”.

Contraminuta (id. 3691768), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Petição da Recorrente (id. 4195367), defendendo, em síntese, a manutenção do efeito ativo, eis que a Recorrida não comprovou a devolução do veículo.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
UNIDAS S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2127283) proferida pelo
Juízo 3ª Vara Cível de Serra
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta pela Recorrente em face de
CENTRO AUTOMOTIVO VITÓRIA REPARAÇÃO LTDA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do veículo objeto da lide
.

A Recorrente narra que “
pretende a concessão de ordem liminar de

reintegração de posse do veículo
Renault Kwid Zen 1.0 4P 20-21, placa QXQ7F93
, que desde 19/06/2020 está indevidamente em posse da Ré
”.

Salienta que “
exerce atividade comercial no ramo de locação de veículos, locações essas realizadas em diversas modalidades
”.

Destaca que “
e
m 18/06/2020, após o veículo ter se envolvido em um acidente de trânsito, foi entregue à Agravada em decorrência de um guincho 24 (vinte e quatro) horas, solicitado sem prévia autorização da Autora, motivo pelo qual se iniciaram as negociações para devolução do mencionado veículo. Ocorre que, após ter ciência da localidade do veículo e após a solicitação de imediata devolução, a Agravante foi surpreendida pela comunicação da Agravada que só devolveria o veículo após o pagamento das diárias utilizadas, que totalizam o montante de R$ 9.838,45 (nove mil e oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos)
”.

Aduz que “
em que pese a UNIDAS ter informado que o veículo foi encaminhado à

oficina da agravada sem prévia autorização, motivo pelo qual o pagamento pretendido é totalmente abusivo e indevido, a oficina CENTRO AUTOMOTIVO VITÓRIA DA REPARAÇÃO manteve a retenção ilegal do veículo, se recusando em realizar a devolução
”.

Defende que “
cumpriu todos os requisitos contidos no artigo 561, do Código de Processo Civil, demonstrando o esbulho possessório do bem que lhe pertence e, portanto, fazendo jus ao
mandado de reintegração de posse, em caráter liminar, nos termos do quanto exposto no artigo 562, também do código de Processo Civil
”.

Sustenta que “
a oficina não poderia exercer o direito de retenção sob a alegação de falta de pagamento da diária, pois, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, tal providência é permitida ao possuidor de boa-fé, mas não ao mero detentor do bem. Ademais, o prestador de serviços não pode pretender reter bens do devedor de forma a coagi-lo ao pagamento da dívida - salvo raras exceções previstas em lei, como aquelas do art. 776 do CC. A autotutela, desde que o Estado monopolizou a jurisdição, foi abolida, inclusive é tipificado como crime o exercício arbitrário das próprias razões. Por outro lado, o Estado põe à disposição do credor meios judiciais para a cobrança de dívidas, de tal sorte que cabe a este propor a ação competente para cobrar o que lhe é devido em razão dos serviços prestados
”.

Alega que “
a concessão da medida liminar pleiteada se faz necessária, haja vista os enormes prejuízos que estão sendo suportados pela Agravante, uma vez que está sendo impossibilitada de disponibilizar seu veículo a terceiros, deixando de exercer sua atividade empresarial. É evidente que a Agravada está enriquecendo-se ilicitamente, gerando prejuízos à Agravante que tenta desde que teve ciência que seu veículo foi para a oficina, sem sua autorização, reaver o bem além do iminente risco de perecimento do veículo que, certamente, não está sendo utilizado da forma correta
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo “
para que seja deferida medida liminar de reintegração de posse, sem oitiva da Agravada, haja vista cumprimento de todos os requisitos necessários para prosseguimento da reintegração de posse
”, e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2145691), deferindo o efeito ativo
“
para conceder a medida liminar de reintegração de posse do
veículo marca
Renault, modelo Kwid Zen 10MT, cor branca, ano fabricação 2020, ano modelo 2021, placa QXQ-7F93, Renavam 01224108660, cabendo ao Juízo a quo adotar as providências necessárias ao integral cumprimento deste comando
”.

Contraminuta (id. 3691768), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Petição da Recorrente (id. 4195367), defendendo, em síntese, a manutenção do efeito ativo, eis que a Recorrida não comprovou a devolução do veículo.

Expendido esse sucinto relato acerca dos atos processuais praticados nesta seara recursal, cabe rememorar, outrossim, que esta Relatoria pronunciou-se, por meio da Decisão (id. 2145691), pelo deferimento do efeito ativo com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer à colação os fundamentos que alicerçam a Decisão recorrida
,
in litteris:

“
Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada por UNIDAS S.A., em desfavor de CENTRO AUTOMOTIVO VITÓRIA REPARAÇÃO LTDA., estando as partes devidamente qualificadas nos autos da demanda
.

Em síntese, alega a requerente, que visa recuperar a posse do seu veículo Kwid Zen 1.0 4P 20-21, placa QXQ7F93, que, desde 19/06/2020, que se encontra indevidamente com a requerida. Prossegue, aduzindo, que:

a) o referido veículo foi entregue à requerida, no dia 18/06/2020, após o veículo ter se envolvido em um acidente de trânsito. Ao ter ciência da localização do veículo, solicitou sua imediata devolução, quando foi surpreendida pela comunicação da requerida que era necessário o pagamento das diárias utilizadas que correspondem a R$ 9.838,45 (nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos);

b) na tentativa de recuperar seu veículo, encaminhou, no dia 09/06/2021, uma notificação extrajudicial à requerida, solicitando a imediata devolução do veículo, contudo, após o recebimento da referida notificação se quedou inerte;

c) em que pese ter informado que o veículo foi encaminhado a oficina sem sua prévia autorização e que não realizaria o pagamento, a requerida está retendo o veículo ilegalmente.

Sustenta, que considerando que o veículo é de sua propriedade e que restou demonstrado de forma inequívoca o esbulho possessório sofrido, não lhe resta alternativa senão o ajuizamento da presente demanda, a fim de obter a autorização judicial para imediata reintegração de posse do veículo Kwid Zen 1.0 4P 20-21, placa QXQ7F93. Para o efeito, pleiteia a concessão de liminar de reintegração de posse.

ESTE É O BREVE RESUMO. DECIDO COMO SEGUE.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO.

Objetiva a requerente a concessão de liminar para ser reintegrada na posse do veículo alegadamente de sua propriedade de marca
Renault Kwid Zen 1.0 4P 20-21, placa QXQ7F93
. Argumenta, que o referido bem foi entregue à requerida, no dia 18/06/2020, após ter se envolvido em um acidente de trânsito
.

Tomando ciência da localização de seu veículo, solicitou sua imediata devolução, porém foi surpreendida pela comunicação da requerida de que era necessário o pagamento das diárias utilizadas que correspondem a R$ 9.838,45 (nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Aduziu, ainda, que informou a requerida que o veículo foi encaminhado à sua oficina sem prévia autorização, razão pela qual não realizaria o pagamento, quedando-se inerte a parte quanto à devolução do bem. Argumenta, que a atitude da requerida vem lhe causando enormes prejuízos, uma vez que está impossibilitada de alugar o mesmo para terceiros interessados.

Pois bem! Em que pese os argumentos apresentados pela requerente, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais para eventual deferimento de medida liminar. Explico!

Inicialmente, importa esclarecer à requerente, que as ações possessórias têm como principal fundamento o exercício da posse e não a propriedade como fica evidente em seus argumentos.

Passado esse instante, registro, que o regramento processual em seu art. 560, dispõe que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse de determinado bem em caso de esbulho, desde que satisfeitos os requisitos estabelecidos no artigo posterior, isto é, art. 561, que estabelece a necessidade de a requerente provar a sua posse, o esbulho praticado pela requerida e a data de sua ocorrência, bem como, a perda da posse.

No mesmo sentido, tem sido o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL - PROVA DA AQUISIÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. - Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. - Nos presentes autos, verifico terem sido preenchidos pelo autor⁄agravado todos os requisitos da demanda possessória intentada na instância de origem, previstos no art. 561 do NCPC, não trazendo o ora agravante qualquer prova capaz de ilidir as alegações" dó autor, devendo, portanto, ser mantida a r. decisão recorrida. 3 - Ainda que o recorrente tenha adquirido os citados bens da antiga locatária, pode ter ocorrido venda a non domino, uma vez que o agravado comprova na demanda originária, por meio de notas fiscais, ter a propriedade dos bens objeto da demanda. 4 - Recurso improvido. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049169000202, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017
)

No caso dos autos, observo que a requerente fundamenta o pedido para ser reintegrada na posse do veículo
Renault Kwid Zen 1.0 4P 20-21, placa QXQ7F93
, no fato de ser proprietária do mesmo, o que não é determinante nas ações possessórias, conforme já referenciado anteriormente.

No entanto, fica evidente nos autos o exercício da posse por parte da requerente, bem como a celebração de contrato com a requerida visando a prestação de serviços voltado à manutenção de veículos (ID nº 8617057).

Ocorre, que a requerente informa que o veículo foi entregue à requerida, no dia 18/06/2020, ou seja, há mais de um ano e dia, o que afasta a aplicação do art. 562, do CPC, ou seja, o deferimento da liminar pleiteada, pelo procedimento especial voltado às ações possessórias.

Por outro lado, mesmo que se cogite eventual aplicação das normas do procedimento comum, considerando o disposto no art. 558, do CPC, entendo que não resta demonstrado perigo ou risco de dano ao resultado útil do processo de forma real, já que a requerente informa simplesmente que ao ter o seu veículo retido pela requerida, fica impossibilitada de locar o referido bem a terceiros.

E mais, mesmo que se considere tal alegação como perigo de dano, já lá se passa mais de um ano que o veículo se encontra alegadamente com a requerida, ou seja, se a retenção ocasionasse perigo de dano à requerente, desde o primeiro instante que verificou a alegada ilegalidade se serviria da tutela jurisdicional para reaver o bem
.

Ademais, é sabido que “
o risco de dano deve ser demonstrado concretamente, não se admitindo que seja hipotético ou eventual. Deve ser atual, iminente no curso do processo e grave, com potencialidade para prejudicar o direito que a parte alega ser titular
”
(Agravo de Instrumento, Nº 70072903388, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em: 29-08-2017)
.

Deste modo, medida nenhuma se impõe senão o indeferimento da tutela pleiteada, ao menos por ora, uma vez que também se faz necessário que a relação jurídica substancial entre as partes seja melhor esclarecida
.

III – DA CONCLUSÃO.

Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, O PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE na forma do pedido da requerente, nos termos do parágrafo único do art. 561 e 562, C/C com o art. 300 e ss do CPC
;”

A propósito da matéria em apreço, não se pode olvidar, na esteira do que enfatizado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (STJ - REsp 1947697/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Especificamente quanto ao requisito do esbulho possessório, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, devidamente chancelada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, professa a compreensão de que a sua caracterização resulta da circunstância decorrente da ilegal retenção de veículo por oficina diante do não pagamento de serviço prestado, não possuindo amparo no ordenamento jurídico pátrio esse tipo de autotutela
,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO DEIXADO EM OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO – RETENÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO – ILEGALIDADE – ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO.

1.

A procedência da ação de reintegração de posse está condicionada à comprovação pela parte autora da sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, e a data da ocorrência desse esbulho, nos termos do art. 927, do Código de Processo Civil, o que se verifica neste caso
.

2.

A retenção do veículo pela Oficina Mecânica com a finalidade de compelir a proprietária a realizar o pagamento pelos serviços prestados configura esbulho possessório e representada autotutela, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
.

3.

O fato da proprietária ter deixado o veículo sob a responsabilidade da Oficina Mecânica para a realização de conserto não implica em transferência da posse e, por conseguinte, não lhe confere o direito de retenção por benfeitorias na forma do art. 1.219, do Código Civil
.

4.
Recurso provido.

(
TJ-ES
- APL: 00010097720108080024, Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/04/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2015)

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. REPARO. SERVIÇO CONTRATADO. PAGAMENTO. RECUSA. DIREITO DE RETENÇÃO. CONCESSIONÁRIA. BENFEITORIA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DETENÇÃO DO BEM.

1.
A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside em definir se a oficina mecânica que realizou reparos em veículo, com autorização de seu proprietário, pode reter o bem por falta de pagamento do serviço ou se tal ato configura esbulho, ensejador de demanda possessória.

2.

O direito de retenção decorrente da realização de benfeitoria no bem, hipótese excepcional de autotutela prevista no ordenamento jurídico pátrio, só pode ser invocado pelo possuidor de boa-fé, por expressa disposição do art. 1.219 do Código Civil de 2002
.

3.

Nos termos do art. 1.196 do Código Civil de 2002, possuidor é aquele que pode exercer algum dos poderes inerentes à propriedade, circunstância não configurada na espécie
.

4.

Na hipótese, o veículo foi deixado na concessionária pela proprietária somente para a realização de reparos, sem que isso conferisse à recorrente sua posse. A concessionária teve somente a detenção do bem, que ficou sob sua custódia por determinação e liberalidade da proprietária, em uma espécie de vínculo de subordinação
.

5.

O direito de retenção, sob a justificativa de realização de benfeitoria no bem, não pode ser invocado por aquele que possui tão somente a detenção do bem
.

6.
Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp 1628385/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017)

In casu
, os documentos carreados à demanda de origem revelam que o veículo objeto da lide pertencente à Recorrente –
veículo

marca
Renault, modelo Kwid Zen 10MT, cor branca, ano fabricação 2020, ano modelo 2021, placa QXQ-7F93, Renavam 01224108660 [DUT – id. 8617056 de origem] – encontra-se nas dependências da Recorrida, a qual, a despeito de notificada extrajudicialmente pela Recorrente em 16/06/2021 (id. 2127333, p. 01), não procedeu a sua restituição, retendo-o em virtude de suposto valor pendente de pagamento a título de diárias, o que caracteriza esbulho possessório, pois, em situações deste jaez, cabe-lhe valer-se dos meios legais para perceber a quantia que entende devida e não se utilizar da referida autotutela não permitida no sistema normativo vigente.

Em relação à data do esbulho, a partir da qual se examina a configuração, ou não, da posse velha, faz-se possível identificá-la a partir do instante em que o esbulhador, a despeito de instado a restituir da coisa, deixa de restitui-la
.

Nesse sentido, aliás, apenas a título exemplificativo, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assenta que
“
o esbulho se caracteriza a partir do momento em que o ocupante do imóvel se nega a atender ao chamado da denúncia do contrato de comodato, permanecendo no imóvel após notificado. Precedentes
” (STJ - AgRg no Ag 598.544/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2004, DJ 23/08/2004, p. 235).

No caso dos autos,
tem-se por caracterizado o esbulho a partir 16/06/2021
, quando a Recorrida fora notificada extrajudicialmente para proceder a imediata devolução do veículo em questão, porém, entendeu por bem retê-lo em suas dependências.
Logo, como a propositura da ação ocorreu em 18/08/2021, não houve o decurso do prazo de mais de 01 (um) ano e dia, de modo que a hipótese não versa sobre posse velha
.

Nada obstante, ainda que tivesse sido superado tal prazo, não constitui demasia consignar que “
é
possível a antecipação de tutela em ação de reintegração de posse em que o esbulho data de mais de ano e dia (posse velha), submetida ao rito comum, desde que presentes os requisitos requisitos que autorizam a sua concessão, previstos no art. 273 do CPC, a serem aferidos pelas instâncias de origem
” (STJ - AgRg no REsp 1139629/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012).

Na espécie, à vista da peculiaridade de que
a Recorrente atua no ramo de locação de veículos
, revelam-se despiciendas maiores digressões para evidenciar o perigo de dano ou de difícil ou incerta reparação diante da
privação do uso do veículo retido pela Recorrida
, de modo que restam sendo produzidos diversos prejuízos que se renovam mês a mês, na medida em que tal bem não se encontra disponível para o livre exercício de sua atividade empresarial, daí porque se demonstra injustificável se protrair no tempo a providência almejada neste feito.

Isto posto,
DEFIRO o pedido de efeito ativo para conceder a medida liminar de reintegração de posse do
veículo

marca
Renault, modelo Kwid Zen 10MT, cor branca, ano fabricação 2020, ano modelo 2021, placa QXQ-7F93, Renavam 01224108660, cabendo ao Juízo a quo adotar as providências necessárias ao integral cumprimento deste comando
,

nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
a Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que a faça cumprir
.

Despicienda a intimação da Recorrida, eis que ainda não triangularizada a relação processual no feito de origem
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Em consonância com as explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Na espécie, resulta incontroverso que o veículo objeto da lide foi entregue à Oficina da Empresa Recorrida. Por outro lado, há substanciosa controvérsia se tal bem foi devolvido à Recorrente, de modo que cabe a Recorrida comprovar a referida alegação, que, decerto, exige profícua dilação probatória, já que o e-mail (id. 3691776) acostado à Contraminuta recursal apenas revela que a Recorrente lhe teria comunicado que a retirada do carro estava agendada para o dia 07/09/2020.

Entretanto, não há prova de que o veículo tenha sido entregue à Transportadora indicada pela Recorrente, o que deverá ser devidamente apurado por meio da oportuna instrução probatória.

Neste passo, até que o aludido aspecto fático seja seguramente demonstrado na demanda de origem, não se faz possível afastar a configuração do esbulho possessório a ponto de autorizar a revogação da medida liminar.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para reformar a Decisão recorrida, confirmando o efeito ativo ao seu tempo deferido neste Juízo
ad quem
, no sentido de
conceder a Medida Liminar de Reintegração de Posse do
veículo

marca
Renault, modelo Kwid Zen 10MT, cor branca, ano fabricação 2020, ano modelo 2021, placa QXQ-7F93, Renavam 01224108660, sem prejuízo
da
profícua dilação probatória
na demanda de origem
quanto à alegação da Recorrida que teria devolvido o sobredito bem móvel à Recorrente antes mesmo da propositura da ação,
no
s termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria